Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório por danos morais, na qual o autor postulou tutela jurisdicional para determinar à parte ré que proceda a baixa do gravame vinculado ao veiculo Renault Symbol, placa JJH 8079, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Restou incontroverso nos autos que o autor quitou o financiamento do veículo e, ainda assim, a parte recorrente não procedeu à baixa do gravame, embora requerido mais de uma vez pela parte autora.

4. No que se refere à multa pelo descumprimento da determinação, esta é devidamente cabível, a teor do artigo 84, §4o, do CDC. Sua função é prevenir o descumprimento da obrigação, de forma que, se cumprida a determinação, não há que se falar no seu pagamento. Por fim, a multa deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. No caso dos autos, por se tratar de instituição financeira, entendo que o valor se encontra proporcional.

5. A obrigação em retirar o gravame, nos termos do artigo 9o da Resolução 320/2009 e artigo 8o da Deliberação 77/2009, ambos do CONTRAN, bem como artigo 11 da Instrução 111/2009 do DETRAN/DF, após a quitação, cabe à instituição, automática e eletronicamente, no prazo máximo de dez dias. De mesma forma, o artigo 1o da Lei 11.649/2008 exige, após a quitação, unicamente os seguintes documentos: comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem. Portanto, inadmissível a exigência por parte do réu de que o autor proceda à emissão do CRV do veículo.

6. Portanto, quitado o financiamento, o réu deveria ter dado baixa no gravame para possibilitar a regularização do veículo, o que não o fez.

7. Dano moral. A manutenção irregular do gravame após a quitação do financiamento configura dano moral, passível de indenização, tendo em vista a evidente restrição à propriedade resultante de injustificada desídia da ré. Ainda, no caso concreto, a ré manteve a restrição, impedindo a parte autora de alienar o veículo.

8. A compensação por danos morais, portanto, é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor, como também visa a desestimular novos comportamentos ofensivos pelas empresas. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.